Tribunal: TJES
Processo: 5008950-72.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008950-72.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5008950-72.2023.8.08.0012

EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

EMBARGADO: JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL.
MERO INCONFORMISMO.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
NÃO ACOLHIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos Declaratórios (Id. 9448064) opostos pelo Embargante/Recorrente, BANCO DAYCOVAL S.A, em face de acórdão (Id.
9390384)
que conheceu do seu Recurso Inominado interposto, mas negou-lhe provimento, mantendo incólume a seguinte sentença do r. Juízo primevo: “Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para
DECLARAR A NULIDADE do contrato de cartão de crédito consignado com margem consignável em nome da parte autora,
CONDENAR a ré à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário, devidamente atualizados STJ, Súmula nº 43) e acrescidos de juros legais (STJ, Súmula nº 54) desde a data de cada desconto, e, ainda, CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida monetariamente (STJ, Súmula nº 362) e acrescida de juros legais a partir da publicação desta sentença (Enunciados estaduais CÍVEIS: 1. O TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO NAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS É A PARTIR DA FIXAÇÃO). Deverá ser observada a regra de compensação estabelecida nesta sentença. Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

O Embargado, JOSE PEREIRA DOS SANTOS FILHO, não apresentou contrarrazões aos embargos.

O Embargante informa que o Acórdão proferido é omisso pois não levou em consideração a desnecessidade de fornecimento da gravação da conversa mantida com o consumidor, pois a gravação telefônica não serviria como prova da contratação, tendo em vista Instrução Normativa PRES/INSS nº 138 que veda a celebração desse tipo de contrato por telefone.

Também aduz que o consumidor contratou o cartão de crédito com ciência inequívoca sobre o serviço, existindo aos autos elementos probatórios suficientes para comprovar o alegado, como a assinatura por meio eletrônico e a biometria facial da parte autora da ação, sendo indevida a decretação de nulidade.

A priori
, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Primeiramente, quanto à alegação de desnecessidade de fornecimento da gravação da conversa mantida com o consumidor, pois a gravação telefônica não serviria como prova da contratação, tendo em vista Instrução Normativa PRES/INSS nº 138 que veda a celebração desse tipo de contrato por telefone, cumpre informar que o alegado não guarda nenhuma relação com a presente causa, visto que o próprio embargante/recorrente alega que o contrato foi feito de forma eletrônica, sendo que essa não seria a única forma de comprovar a regularidade do contrato, se essa existisse.

Explica-se: A fundamentação do Acórdão apenas informa que inexistem evidências suficientes aos autos que comprovem que o contrato é livre de vícios, citando como exemplo a comunicação entre as partes por meio de gravações, não havendo ofensa ao Contraditório e a Ampla defesa, conforme sustenta o embargante.

Ademais, os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de provas, não sendo o meio próprio para rediscutir o mérito da decisão. Também não são instrumento para rever a tese jurídica adotada pelo órgão julgador.

Com efeito, em que pese a alegação do Embargante de que o magistrado teria sido omisso, entendo que tal tese não deve prosperar.
Conforme já esclarecido n
o Acórdão proferido,
a partir da análise dos documentos acostados aos autos, não existe prova real do interesse do autor/embargado em contratar o empréstimo,
sendo que a “assinatura” do respectivo contrato decorre de simples “selfie” do cliente. Veja-se:

FUNDAMENTAÇÃO ACÓRDÃO ID
9390384
.

Nesse sentido, convém ressaltar que não se desconhece que a validade do negócio jurídico independe, de regra, de forma legal, porquanto no âmbito das relações privadas as partes têm ampla liberdade de contratar e esta liberdade alcança, também, a forma e por este motivo, contratos celebrados por meios eletrônicos, inclusive por telefone, são perfeitamente possíveis, mas em se tratando de relação de consumo em que uma das partes se apresenta em extrema posição de vantagem em relação ao consumidor, se deve exigir que o fornecedor promova o registro mínimo de evidências que comprovem a regularidade da contratação, como por exemplo, gravação da conversa mantida com o consumidor e extratos de mensagens, importando ressaltar ainda que é jurisprudência pacífica dos Tribunais, inclusive deste Egrégio que a simples “selfie” não é suficiente para atestar a contratação, sobretudo porque o envio das fotos pelos consumidores (predominantemente idosos e hipossuficientes) ocorre a pedido do correspondente bancário, com a falsa premissa de que a foto seria apenas para estipular condições do contrato e não efetivá-lo. Ainda, o Banco juntou aos autos extratos do cartão de crédito, onde não se verifica o uso do cartão pelo autor.

Dessa forma, todos os pontos apresentados em Embargos de Declaração já foram esclarecidos em Acórdão, restando evidenciados os motivos que levaram à declaração de nulidade do contrato. Os Embargos de Declaração em comento revelam mero inconformismo da parte embargante.

Logo, não há omissão no Acórdão objurgado,
motivo pelo qual devem ser rejeitados os presentes Embargos de Declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)